Tribunal: CARF
Processo: 19515.722392/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.722392/2012-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401-004.339 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
DANIEL CORSI DE SOUZA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
Cabível os Embargos Declaratórios quando se constate omissão da decisão
embargada.
QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. A utilização de informações
bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui simples
transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização
judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
CUMPRIMENTO DO DECRETO N° 3.724/2001 E DA PORTARIA N°
180/01
Diante da ausência de documentos hábeis, face o descumprimento das
intimações realizadas, a solicitação de movimentação bancária do contribuinte
foi meio absolutamente adequado e que se demonstrou eficaz.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
Eventual descumprimento de regra procedimental, nos termos do que dispõe o
RPAF, apenas consistiria em nulidade se acarretasse em cerceamento do direito
de defesa do contribuinte, o que não aconteceu no caso concreto.
O contribuinte teve oportunidade de exercer amplamente o seu direito de
defesa, optando por fazê-lo com alegações genéricas e sem imputar
especificamente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos acolhendo-o e sanando a omissão levantada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722392/2012-31
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos à decisão do Acórdão de no 1401-
002.207 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, por meio do qual o Colegiado, por
unanimidade de votos, NEGOU provimento ao recurso voluntário do contribuinte e deu
provimento parcial apenas para excluir a responsabilidade da empresa ALCOMETALIC DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, mantendo a responsabilidade dos demais coobrigados.
O Recurso Voluntário, por sua vez, foi interposto em face do acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP), que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude de omissão de receita, os valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à instituição financeira, bem
como "Depósitos Bancários de Origem não Comprovada", relativos às entradas a título de
"Liberação Garantida" e "Liquidação de Cobrança".
Segundo o Termo de Descrição dos Fatos - (fls.1.017/1.050), contra a
contribuinte, acima qualificada, “foi lavrado em 05/11/2012, o Auto de Infração, através do qual
foi formalizado o crédito tributário referente ao IRPJ (R$ 4.014.358,13), de PIS (R$
1.115.137,16), de COFINS (R$ 5.146.786,83) e de CSLL (R$ 1.847.275,98), incluídos multa de
ofício e isolada e juros de mora calculados até 11/2012. Fundamento legal: 1) IRPJ –
fls.1.065/1.066; 2) PIS – fls.1.090; 3) COFINS – fls.1.084, e 4) CSLL – fls.1.078”.
O Termo de Constatação e Verificação Fiscal, encerrado em 05/11/2012,
constante das fls. 1.016 a 1.051 imputou a responsabilidade solidária, além do Recorrente, a
Alcometalic do Brasil Ind. Com. de Condutores Elétricos Ltda., e (Responsável Tributário pela
COMTHER COPPER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FIOS LTDA Extinta) José Brasil de
Oliveira; Rodrigo Petroni de Oliveira; Thalita Petroni de Oliveira; Marlúcia Santana Santos; José
Benedito Lima de Almeida e Josué Martins Dias.
A contribuinte tendo ciência do Auto de Infração (08/11/2012 – fls. 1.113) e,
sentindo-se inconformada, dele recorreu a esta DRJ com as Impugnações Administrativas de
fls.1.134/1.156, 1.207/ 1.227 e 1.236/1.261 em 10/12/2012, com as alegações resumidas a seguir.
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

Houve quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, em razão da
ausência de resposta das empresas e das pessoas físicas arroladas como responsáveis acerca das
intimações fiscais para prestação de informações;
A fiscalização sucumbiu em ilegalidade já declarada pelo Supremo Tribunal
Federal, em caso análogo ao dos autos acarretando nulidade absoluta do auto de infração agora
combatido;
A autoridade fazendária teria um iter procedimental a seguir quando tiver de
quebrar o sigilo do cidadão, não havendo espaço aqui para voluntarismos ou aventuras, e muito
menos para atuação discricionária, mas procedimentos que devem ser seguidos com vinculação
estrita aos termos das normas que regem a matéria;
Observando a documentação acostada, podemos afirmar que a fiscalização
descumpriu totalmente os ditames do Decreto 3.724/2001 e da Portaria 180/01 (SRF);
No presente caso, não há que se falar em configuração dos requisitos do art. 173,
não houve dolo, fraude, simulação. Tal conclusão é única e exclusiva do fiscal em seu particular,
por sua íntima convicção, não encontrando arrimo em provas idôneas;
Por tal razão, aplicável ao caso, o art. 150, parágrafo quarto, do Código Tributário
Nacional, que prescreve que o prazo decadencial para o fisco constituir o crédito tributário é de
05 (cinco) anos, contados a partir da data do fato gerador;
A competência para imputar a responsabilidade a terceiro e redirecionar a
cobrança que deve se dar através da Execução Fiscal é exclusiva da Procuradoria da Fazenda
Nacional;
O impugnante (DANIEL CORSI DE SOUZA) não era à época dos fatos
geradores colaborador da empresa dissolvida, tendo vindo a integrá-la apenas em 2009, anos
após a ocorrência das supostas movimentações que não foram informadas ao fisco;
O simples fato de deixar o contribuinte de recolher tributo não configura por si só
infração à lei, a ensejar aplicação do art. 135 do CTN;
Raciocínio contrário é completamente equivocado não há de falar em dolo, fraude
ou simulação, para o agravamento da multa nos termos do inciso I do art. 959 do RIR/99, tendo
sido tomada como parâmetro a multa de 150% ao invés daquela de 75%;
O impugnante (JOSÉ BRASIL DE OLIVEIRA) era apenas procurador, nomeado
e constituído por instrumento público pelo prazo de 02 anos a partir de 20 de julho de 2005. O só
fato de ser procurador dos sócios da empresa para fins de cláusula "ad negotia", não configura
por si só a sua responsabilidade por eventuais irregularidades cometidas na empresa, uma vez
que outra era a sócia gerente da empresa, quem tinha conforme o contrato social, poderes para
tal;
No termo de constatação e verificação fiscal que essa configuração de grupo
econômico (grupo econômico entre a impugnante e a extinta empresa COMTHER COPPER
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FIOS LTDA, CNPJ 05.434.992/000189) se deu por terem os
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

sócios da ALCOMETALIC, Sr. Rodrigo Petroni de Oliveira e Sra. Thalita Petroni de Oliveira
exercido um suposto papel de administrador de fato da COMTHER COPPER;
O Sr. Rodrigo Petroni de Oliveira foi admitido como sócio e administrador da
empresa COMTHER em 07/03/2003 e a Sra. Thalita Petroni de Oliveira em julho de 2005, tendo
ambos deixado a sociedade em 27/09/2006, em razão da constituição e administração da
sociedade ALCOMETALIC DO BRASIL IND. COM. DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA;
Mesmo que se tratasse aqui de grupo econômico, esse fato isolado não
caracterizaria a solidariedade passiva no âmbito fiscal;
Os impugnantes RODRIGO PETRONI DE OLIVEIRA E THALITA PETRONI
DE OLIVEIRA, não eram à época dos fatos geradores sócios administradores da empresa
dissolvida, por terem deixado a administração da sociedade em 27/09/2006.
O Acórdão ora Recorrido (1648.860 2 a Turma da DRJ/SP1) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza omissão
de receita, os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação, aos quais, o titular, regularmente
notificado, não comprove a origem dos recursos utilizados, mediante
documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o
lançamento que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 02/08/2013 – o contribuinte - Daniel Corsi de Souza, cientificado da decisão
de primeira instância, AR constante das fls. 1.462, apresenta Recurso voluntário em
29/08/2013, constante das fls. 1.464 a 1.501, objetivando a reforma do julgado, reiterando os
argumentos da peça impugnativa, mas sem acrescentar novos argumentos.
Às. fls. 1588/ 1595 dos autos – Conversão do julgamento em diligência para
que “o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Paulo – SP ateste da data de envio e recepção da decisão proferida pela 2a Turma
da DRJ/São Paulo1SP, consubstanciada no Acórdão no 1648.860 para os responsáveis solidários
Alcometalic do Brasil Ind. Com. De Condutores Elétricos Ltda., Rodrigo Petroni de Oliveira,
Thalita Petroni de Oliveira e José Brasil de Oliveira, devendo, ato continuo o processo retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento”.
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

Às fls. 1607/ - Acordão no 1401-002.207 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, no
qual deu provimento ao Recurso Voluntário interposto por “ALCOMETALIC DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO” para excluir a sua responsabilidade tributária, e negar
provimentos quanto aos demais aspectos relativos aos Recursos Voluntários interpostos pelos
outros coobrigados, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Tendo o contribuinte sido regularmente intimado para identificar a origem de
depósitos bancários realizados à margem da escrituração, é licito tributar os
valores não adequadamente justificados como omissão de receita.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O fato de esta empresa pertencer a um mesmo grupo econômico da autuada,
com mesmos sócios e administradores, não enseja a imputação de
responsabilidade. Tal fato é comum no meio empresarial com cada entidade e
responder pelos seus próprios tributos. Também não se caracterizou interesse
comum entre as duas e nem qualquer tido de confusão patrimonial, pois
transferências bancárias entre as empresas, por si só, não dão azo a essa
conclusão, assim como endereços próximos da empresa contribuinte e daquela
a que se atribuiu a responsabilidade.

Ciente da decisão do Acórdão, os Contribuintes opõem Embargos de declaração
(fls.1624/1628 - DANIEL CORSI DE SOUZA) – (fls. 1629/1633 - JOSÉ BRASIL DE
OLIVEIRA) e (fls. 1634/1638 - RODRIGO PETRONI DE OLIVEIRA e THALITA
PETRONI DE OLIVEIRA), respectivamente, trazendo as seguintes razões:

a) DA OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DO PROCEDIMENTO PREVISTO PARA QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO: Afirma que “em suas razões recursais, o EMBARGANTE
sustentou dois argumentos quanto à quebra de sigilo bancária realizada em
sede de fiscalização: a) a medida seria ilegal, porquanto ausente a devida
autorização judicial; b) a fiscalização teria descumprido os ditames do
Decreto n° 3.724/2001 e da Portaria n° 180/01 (SRF), que regulamentam o
procedimento de quebra do sigilo fiscal. Muito embora o primeiro
argumento tenha sido analisado pelo acórdão recorrido, não se pode dizer
o mesmo quanto ao segundo, pois a decisão embargada não se pronunciou
quanto à matéria”.
b) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANDO DO ENFRENTAMENTO
DO
ARGUMENTO
RELATIVO
À
DECADÊNCIA.
DA
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

INAPLICABILIDADE DO ART 170, I, DO CTN: Diz que “ também foi
omisso o acórdão recorrido no tocante ao argumento de decadência dos
créditos tributários em cobrança, tendo em vista que a decisão apenas
tangenciou o tema, faltando, portanto, com dever de motivação
substancial. Isso porque não é só a ausência de motivação que implica
omissão no julgado, a insuficiência na fundamentação também incorre no
mesmo vício”.
c) DA OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA: Aduz que “não houve a
indicação de ato fraudulento com a intenção de ocultar a ocorrência do
fato gerador, tampouco foi apontado o nexo de causalidade entre a suposta
conduta dos sujeitos e a omissão de receitas imputada, pelo que resta
caracterizada a deficiência de fundamentação, o que importa em omissão
do julgado”.
d) DA OMISSÃO E DA OBSCURIDADE QUANTO À ALEGAÇÃO DE
QUE O EMBARGANTE NÃO ERA SÓCIO ADMINISTRADOR DA
EMPRESA À ÉPOCA DO FATO GERADOR DOS TRIBUTOS EM
COBRANÇA: Diz que “há de se ressaltar que não foi analisada
expressamente a circunstância deduzida no Recurso Voluntário de que o
EMBARGANTE não era sócio administrador da COMTHER COPPER
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FIOS LTDA a época dos fatos geradores
(referentes ao ano de 2007), tendo vindo a integrá-la apenas em 2009, anos
após a ocorrência das supostas movimentações que não foram informadas
ao Fisco”.
Requereram o acolhimento e provimento dos embargos opostos.

Às fls. 1640/ 1650 dos autos - EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ADMITINDO PARCIALMENTE os presentes embargos
opostos pelo responsável solidário (Daniel Corsi de Souza), mas apenas em relação ao
primeiro tópico e REJEITANDO, em caráter definitivo, os demais vícios apontados.
Às fls. 1652 dos autos - Acórdão no 1401003.112 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária – que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte sanar a omissão a
fim de sanar as omissões existentes, sem efeitos infringentes.
O referido Acordão recebeu a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
Cabível os Embargos Declaratórios quando se constate omissão da decisão
embargada.
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. A utilização de informações
bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui simples
transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização
judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
CUMPRIMENTO DO DECRETO N° 3.724/2001 E DA PORTARIA N°
180/01
Diante da ausência de documentos hábeis, face o descumprimento das
intimações realizadas, a solicitação de movimentação bancária do contribuinte
foi meio absolutamente adequado e que se demonstrou eficaz.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
Eventual descumprimento de regra procedimental, nos termos do que dispõe o
RPAF, apenas consistiria em nulidade se acarretasse em cerceamento do direito
de defesa do contribuinte, o que não aconteceu no caso concreto.
O contribuinte teve oportunidade de exercer amplamente o seu direito de
defesa, optando por fazê-lo com alegações genéricas e sem imputar
especificamente o lançamento.

Isto porque, conforme o entendimento, (...) “eventual descumprimento de regra
procedimental, nos termos do que dispõe o RPAF, apenas consistiria em nulidade se acarretasse
em cerceamento do direito de defesa do contribuinte, o que não aconteceu no caso concreto”.
“De fato, o contribuinte teve oportunidade de exercer amplamente o seu direito de defesa,
optando por fazê-lo com alegações genéricas e sem impugnar especificamente o lançamento.
Desta feita, mesmo acolhendo os embargos o resultado da decisão é o mesmo”.
Às fls. 1663 dos autos – Petição da PFN – Ciência ao ACÓRDÃO n.° 1401-
003.112.
Às fls. 1668 dos autos – RECURSO ESPECIAL interposto pelo Contribuinte
Daniel Corsi.
Às fls. 1682 dos autos – DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS de JOSÉ BRASIL OLIVEIRA, RODRIGO PETRONI DE OLIVEIRA E
THALITA PETRONI DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS COMTHER COOPER
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FIOS LTDA.), tão somente quanto à alegada omissão quanto
ao argumento pela nulidade do procedimento, em face do descumprimento específico dos
ditames do Decreto n° 3.724/2001 e da Portaria n° 180/01 (SRF).
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator
As referências se referem a folhas do e-processo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo responsável tributário em
epígrafe, em face do Acórdão no 1401-002.207 (e-fls. 1.607 e ss.), onde através do exame de
admissibilidade de fls. 1682 o admitiu parcialmente.
O objeto de análise dos presentes embargos limita-se à análise da omissão em
relação a argumento específico de nulidade do procedimento em face do descumprimento
específico dos ditames do Decreto n° 3.724/2001 e da Portaria n° 180/01 (SRF).
De fato, a defesa suscitou em sede de recurso voluntário a nulidade por dois
fundamentos: o primeiro a) a medida seria ilegal, porquanto ausente a devida autorização
judicial; b) a fiscalização teria descumprido os ditames do Decreto n° 3.724/2001 e da Portaria
n° 180/01 (SRF)
Entretanto, em seu voto, como bem analisado no despacho de admissibilidade, o
nobre colega Relator não enfrentou diretamente tal argumento, que se constitui em argumento
autônomo.
De fato, a embargante tem razão ao afirmar que foi enfrentada apenas a primeira
nulidade (Falta de autorização judicial para a quebra do sigilo). O voto restringiu-se a tratar da
legalidade da quebra do sigilo bancário sem a autorização judicial, não enfrentando, pois, a outra
nulidade mais específica dentro do mesmo assunto, que diria respeito ao descumprimento pelo
Auditor do procedimento disposto no Decreto n° 3.724/2001 e da Portaria n° 180/01 (SRF).
Entretanto, entendo que tal argumento não socorre o Embargante.
A solicitação de emissão de RMF, conforme inciso VII, do art. 3o do Decreto
3.724/2001, embasada no art. 33, I, da Lei 9.430/96:

Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxilio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966;(grifei)
O art. 2 da Portaria 180/02, vigente à época do lançamento, também seguia na
mesma linha.
No caso concreto, ficou absolutamente comprovado pela autoridade fiscal a
necessidade da requisição de informações financeiras como única forma de prosseguir na
fiscalização, senão vejamos o relato do procedimento fiscal constante do TVF:
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

Ainda que o contribuinte não tenha sido localizado no endereço cadastral e ao mesmo
tempo sido constatado, por meio da Ficha Cadastral da JUCESP, a dissolução e extinção
da empresa COMTHER COPPER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FIOS LTDA; o
fato de constar junto à Receita Federal do Brasil que a empresa tem como situação
cadastral a informação de "ativa" e como endereço a Rua Soldado Eurípedes Rodrigues
de Lima, 110, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, determinou a tentativa de cientificar
a pessoa jurídica por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR), de todos os atos
praticados pela fiscalização pertinentes ao MPF 08.1.90.00-2011-03462-8 até o
momento da solicitação da baixa de ofício do contribuinte pessoa jurídica, ainda que
invariavelmente todas as correspondências enviadas para o citado endereço cadastral
tenham sido devolvidas pelo correio com a informação de "mudou-se".
Neste sentido, o início da fiscalização da empresa COMTHER COPPER COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE FIOS LTDA somente teve a formalização efetivada em 27/12/2011,
com a ciência do Termo de Início de Fiscalização por Edital, justamente pelo fato de
esgotadas as outras possibilidades previstas pelo artigo 23 do Decreto N° 70235 de 06
de março de 1972 para a ciência da mesma.
Por outro lado, identificados os últimos sócios da empresa - Sr. Josué Martins Dias,
CPF 299.567.898-95 e Sr. Daniel Corsi de Souza, CPF 293.534.618-12, enviou-se para
ambos o Termo de Início de Fiscalização relativo à empresa COMTHER COPPER
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FIOS LTDA, sendo que em 10 de janeiro de 2012 o
sócio Daniel Corsi de Souza foi cientificado do início da fiscalização assim como da
intimação nele contida no sentido de apresentar os Livros Contábeis, Fiscais e extratos
de movimentação de conta corrente da empresa, todos do ano de 2007, por via postal
com Aviso de Recebimento (AR). Ainda no mesmo Termo de Início de Fiscalização
constou a intimação para que, se fosse o caso, reescriturasse a contabilidade.
No caso do Sr. Josué Martins Dias a correspondência foi devolvida pelo correio com a
informação de "desconhecido", tendo então sido cientificado do início da ação fiscal e
da intimação nele contida no sentido de apresentar os Livros Contábeis, Fiscais e
extratos de movimentação de conta corrente da empresa, todos do ano de 2007, em 14
de fevereiro de 2012 por meio de Edital.
À semelhança do procedimento adotado para o contribuinte pessoa jurídica COMTHER
COPPER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FIOS LTDA, o fato do sócio Josué Martins
Dias, CPF 299.567.898-95, não ter sido encontrado no endereço cadastral da Receita
Federal também determinou a tentativa de cientificar a pessoa física por via postal,
mediante Aviso de Recebimento (AR), dos atos posteriores praticados pela fiscalização
pertinentes ao referido sócio e ao MPF 08.1.90.00-2011-03462-8, ainda que as
respectivas correspondências enviadas para o citado endereço cadastral tenham sido
também devolvidas pelo correio com a informação de "desconhecido".
Em continuidade à ação fiscal e tendo em vista que o sócio Daniel Corsi Neto, CPF
293.534.618-12, não atendeu a intimação contida no Termo de Início de Fiscalização, o
mesmo foi novamente intimado em 14 de fevereiro de 2012, com ciência em 17 de
fevereiro de 2012, a apresentar os elementos solicitados no referido Termo de Início, ou
seja, Livros Contábeis, Fiscais, ou sua reescrituração, e extratos de movimentação de
conta corrente da empresa do ano de 2007.
Considerando-se o não atendimento de qualquer uma das intimações fiscais acima
mencionadas, foram emitidos Termos de Embaraço à Fiscalização para o contribuinte
pessoa jurídica e para os respectivos sócios, conforme especificações do quadro abaixo:

Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722392/2012-31

Assim, restou absolutamente claro que o agente fiscal esgotou suas tentativas de
obtenção da documentação contábil e fiscal da fiscalizada, não havendo outro meio senão a
requisição de informações a instituições bancárias.
Ademais, ressalte-se, que nem em sede de impugnação e recurso tal
documentação foi trazida pelos autuados, e o procedimento adotado pela fiscalização tanto foi
necessário como resultou na constatação de infrações à legislação tributária, e em um
lançamento de crédito tributário que atualmente se aproxima dos 20 milhões de reais.
Diante da ausência de documentos hábeis, face o descumprimento das intimações
realizadas, a solicitação de movimentação bancária do contribuinte foi meio absolutamente
adequado e que se demonstrou eficaz.
Outrossim, mesmo que assim não fosse, em que pese este Relator não concorde
com o seu resultado, o STF no julgamento da ADI 2390 em 18.02.2016 entendeu ser
constitucional a lei que permite ao Fisco o acesso aos dados bancários dos contribuintes.
Desta forma, eventual descumprimento de regra procedimental, nos termos do que
dispõe o RPAF, apenas consistiria em nulidade se acarretasse em cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, o que não aconteceu no caso concreto.
De fato, o contribuinte teve oportunidade de exercer amplamente o seu direito de
defesa, optando por fazê-lo com alegações genéricas e sem impugnar especificamente o
lançamento.
Desta feita, mesmo acolhendo os embargos o resultado da decisão é o mesmo.
Assim, face a tudo o quando exposto, conheço dos Embargos e o acolho para
sanar a omissão, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital